Tribunal: CARF
Processo: 11065.722903/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bruno Minoru Takii
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722903/2014-11
ACÓRDÃO
3301-014.791 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
USAFLEX - INDUSTRIA & COMERCIO S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Existindo a suscitada contradição, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
presentes embargos, sem efeitos infringentes com efeitos infringentes, para suprir os vícios
apontados, relativamente à conclusão do voto do Relator, adequando-a ao dispositivo do Acórdão
no 3301-014.267

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 4742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.791 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
2
RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de embargos inominados opostos pelo próprio Relator ao
Acórdão no 3301-014.267, de 17/10/2024, referente ao julgamento dos embargos de declaração
opostos pela Fazenda Nacional.
Por bem descrever a problemática envolvida, transcrevo integralmente o conteúdo
dos embargos aqui apreciados:

Em análise inicial da Ata de Reunião de Julgamento, referente ao período de
15/10/2024 a 17/10/2024, foi identificada inconsistência entre a conclusão do
voto do Relator e o texto utilizado no dispositivo.
No voto vencido do Relator, a decisão era pelo acolhimento integral dos
Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda Nacional; por outro lado, no
dispositivo publicado, fez-se constar que a sua decisão teria sido pelo acolhimento
parcial, conforme é possível identificar no comparativo entre os textos da
conclusão do voto e do dispositivo publicado:

Voto vencido do Relator
“4. Conclusão Assim sendo, voto por acolher integralmente os embargos de
declaração, reduzindo a multa qualificada para 100%.”

Dispositivo publicado
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração, para reconhecer a omissão
arguida em relação aos grupos 02 (Indústria de Calçados Palmer Ltda.,
Stebrás Indústria e Transportes Ltda) e 03 (Ateliê de Calçados Solpar Ltda,
Ateliê de Costura Darllen Ltda, Ateliê de Costura Palmito Ltda), com efeitos
infringentes, para dar provimento parcial ao recurso voluntário, reduzindo a
multa qualificada para 100%, vencido o Conselheiro Bruno Minoru Takii que
dava provimento parcial em menor extensão, acolhendo os embargos em
relação ao grupo 01 (Elvídio, MRL e Valtoir). Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.”

Com o objetivo de remediar esse erro, foi deliberada a alteração do texto do
dispositivo na sessão de julgamento de 16/12/2024, resultando na redação
trazida a seguir:

Fl. 4743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.791 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
3
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração, para reconhecer a omissão
arguida em relação aos grupos 02 (Indústria de Calçados Palmer Ltda.,
Stebrás Indústria e Transportes Ltda) e 03 (Ateliê de Calçados Solpar Ltda,
Ateliê de Costura Darllen Ltda, Ateliê de Costura Palmito Ltda), com efeitos
infringentes, para dar provimento parcial ao recurso voluntário, reduzindo a
multa qualificada para 100%, vencido o Conselheiro Bruno Minoru Takii que
acolhia integralmente os embargos de declaração. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.”

Entretanto, por lapso manifesto, o texto que foi à publicação do Acórdão no 3301-
014.267 adotou redação equivocada para a conclusão do Relator, condizente com
o dispositivo original (incorreto), mas não com a decisão contida no voto,
tampouco a versão ajustada do dispositivo do Acórdão. É o que se verifica no
comparativo abaixo:

Voto vencido do Relator – versão publicada
“4. Conclusão Assim sendo, voto no sentido de acolher parcialmente os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento
parcial em menor extensão, acolhendo, inclusive, os embargos em relação
ao grupo 01 (Elvídio MRL e Vantoir).”

Dispositivo publicado
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração, para reconhecer a omissão
arguida em relação aos grupos 02 (Indústria de Calçados Palmer Ltda.,
Stebrás Indústria e Transportes Ltda) e 03 (Ateliê de Calçados Solpar Ltda,
Ateliê de Costura Darllen Ltda, Ateliê de Costura Palmito Ltda), com efeitos
infringentes, para dar provimento parcial ao recurso voluntário, reduzindo a
multa qualificada para 100%, vencido o Conselheiro Bruno Minoru Takii que
acolhia integralmente os embargos de declaração. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.”

Diante da identificação de inexatidão material devida a lapso manifesto, pede-se
o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, a fim de se sanear o vício
identificado no presente processo.

O recurso foi admitido e sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a
apreciar o recurso.
Fl. 4744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.791 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722903/2014-11
4

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator

Conforme detalhado no relatório do presente voto, o problema identificado reside
na contradição entre a conclusão do voto do Relator e a informação que constou no dispositivo,
sendo que, com base na fundamentação existente no acórdão publicado, conclui-se que o
dispositivo, com a última retificação realizada em sessão de julgamento de 16/12/2024, possui a
informação correta acerca do quanto decidido no julgamento dos embargos de declaração
opostos pela Fazenda Nacional.
Desta forma, para o saneamento do vício, o texto da conclusão do voto do Relator
deve ser ajustado para a seguinte versão

4. Conclusão
Assim sendo, voto no sentido de acolher integralmente os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao
recurso voluntário, reduzindo a multa qualificada para 100%.

Conclusão

Diante do exposto, voto por acolher os presentes embargos, sem efeitos
infringentes, para suprir os vícios apontados, relativamente à conclusão do voto do Relator,
adequando-a ao dispositivo do Acórdão no 3301-014.267.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 4745
DF CARF MF
Original